Tribunal: TJDFT
Processo: 0709548-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709548-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: DARLY PAULA DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em 13/4/2021, a Defesa formula pedido de reconsideração ao argumento de que não foram comprovados os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco a periculosidade da paciente (fls. 362/366). Quanto ao ponto, convém destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, tem-se que a liminar já foi apreciada em Plantão Judicial e o impetrante não trouxe aos autos fundamentos aptos a ensejar a reconsideração do quanto foi decidido. Ademais, importa ressaltar que o habeas corpus é ação que possui rito célere e, na espécie, já conta com as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, bem como, com o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Aguarde-se o julgamento da impetração. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2021 20:47:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora